Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712574-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16151451) interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da execução ajuizada pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH em desfavor de Joilton Nunes da Paixão. Eis o teor do r. decisório (ID 60602455 dos autos de referência): Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo terceiro interessado, Caixa Econômica Federal (Id 57743105), haja vista que já houve deliberação acerca de tais pedidos, na decisão de Id 56225545, que está preclusa preclusa (sic) Ademais, o credor fiduciário deixou de atender às determinações traçadas na referida decisão, no tocante à informação do saldo devedor e posterior habilitação de seu crédito nestes autos. Posto isso, intime-se o exequente quanto à certidão do Oficial de Justiça, id 58580658, requerendo o que for pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo, sob os argumentos da inexistência de preclusão, bem como porque entende inviável a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado por alienação fiduciária a seu favor, com a consequente avaliação e alienação. É o relato do essencial. Na espécie, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Do exame dos autos de referência, constato que a r. decisão encartada no ID 56225545 foi expressa ao indeferir o pedido da CEF deduzido com vistas a obter a baixa da penhora e consequente avaliação e leilão. Naquela oportunidade, o MM. Juiz determinou que a credora fiduciária informasse a evolução do saldo devedor, a fim de habilitação nos autos. Esse decisório foi publicado no DJe em 14.02.2020 (ID 46453933 dos autos de referência), tendo a CEF apresentado petição apenas em 28.02.2020 (ID 57743105), quando, obviamente, já escoado o prazo para sua manifestação. Ademais, como se isso não bastasse, a r. decisão apontada pela recorrente como objeto de insurgência (ID 60602455 dos autos de referência) não traz carga decisória, inclusive pontuando a clara expressão “nada a prover”. Pretende a agravante, na verdade, debater novamente questões já dirimidas, o que não é possível, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador